Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707773-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSÂNGELA DUARTE MACHADO RECORRIDA: ERALDO RAMOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. LEI 9.514/97. NÃO INCIDÊNCIA. CÓDIGO CIVIL. LUCROS CESSANTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL NA RESPECTIVA MATRÍCULA. TERMO FINAL. DESOCUPAÇÃO EFETIVA. ENTREGA DAS CHAVES NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO DE BLOQUEIO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM NOME DA RÉ. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RÉ SUCUMBENTE NA TOTALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A análise da legislação aplicável aos fatos é questão de mérito e não importa nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o julgador aplicou à espécie legislação diversa daquela efetivamente incidente. Ademais, se o direito aplicável está ou não adequado é questão a ser verificada exatamente por ocasião do julgamento de mérito. Preliminar de nulidade da sentença por aplicação de legislação diversa rejeitada. 2. Com a averbação da carta de arrematação na matrícula do imóvel ficou suspenso o prazo de prescrição para cobrança pelo adquirente do valor correspondente ao período de ocupação irregular por terceiro (ré), que somente voltou a correr a partir da efetiva desocupação do bem, com a entrega das chaves nos autos do cumprimento de sentença promovido para esse fim. Proposta a ação de indenização pela ocupação irregular do bem no mesmo ano da referida desocupação, não há falar em prescrição da pretensão indenizatória para apurar os lucros cessantes havidos no período com a impossibilidade de utilização do bem. Afastada a prejudicial de mérito (prescrição). 3. A indenização tem cabimento pelo lapso temporal compreendido entre a data do registro da carta de arrematação na matrícula (10/05/2011) até a efetiva desocupação do imóvel (07/05/2020), cujo montante será apurado em liquidação de sentença pelo valor médio de locação do bem no período. 4. A alegação de que a ré pode ocultar patrimônio e dificultar a execução da sentença, por si só, não autoriza a antecipação da tutela recursal, em vista de deferir pedido liminar para bloqueio de imóvel localizado em nome dela, tratando-se, a rigor, de questão a ser avaliada pelo juiz da execução, em momento oportuno, quando será possível aquilatar o efetivo risco e aferir se é ou não caso de autorização da medida restritiva. (Antecipação da tutela recursal indeferida). 5. Com o acolhimento integral do pedido do autor, após parcial reforma da sentença no recurso, atribui-se à parte ré a responsabilidade integral pelas despesas processuais, notadamente honorários advocatícios, à vista do princípio da sucumbência. 6. APELOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) SUSCITADAS PELA RÉ REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, pleiteando o reconhecimento do decurso do prazo prescricional de 3 (três) anos para o ajuizamento da pretensão indenizatória para cobrança de valores em decorrência de fruição indevida do imóvel, sob o argumento de que o registro da carta de arrematação pelo arrematante não tem o condão de suspender o referido prazo prescricional por ausência de previsão legal nesse sentido. Acrescenta que, independentemente de ter havido causa suspensiva ou não da prescrição, a indenização se limita ao triênio que antecede o ajuizamento da ação; b) artigo 240 do Código de Processo Civil, defendendo que o termo inicial para a cobrança de indenização pelo uso indevido do imóvel se dá quando a parte é notificada a desocupar o bem, o que não ocorreu no presente caso, pois não houve notificação extrajudicial nem intimação judicial para tanto, uma vez que a recorrente já havia comunicado em outro processo que havia desocupado, voluntariamente, o imóvel em 2015. Portanto, afirma que não foi constituída em mora, não podendo ser condenada ao pagamento da indenização pleiteada. Por fim, pede a inversão do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025